Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007039-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.469.679/0001-70 (AGRAVADO), SAYURI JULIANA AIHARA - CPF: 072.975.426-01 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007039-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SAYURI JULIANA AIHARA

E SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL –PESQUISA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – PORCENTAGEM QUE DEVE SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESTIPULAÇÃO DA PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO.

“Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2).

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem a executada indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial nº 0011581-67.2016.8.11.0002,
movida em desfavor de
SAYURI JULIANA AIHARA E SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
, indeferiu o pedido de penhora mensal sobre o faturamento da empresa executada, com a nomeação de um administrador-depositário.

Em síntese, sustenta o agravante que o valor a título de faturamento da empresa não constitui renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido, sendo confirmada que os valores depositados na conta da empresa agravante seriam destinados ao pagamento de verbas rescisórias dos seus funcionários.

Afirma ser infundado o indeferimento do pedido sob a justificativa de que a agravante não esgotou todos os meios de busca de patrimônio do devedor, uma vez que conforme pode se verificar, já foram realizadas buscas pelos sistemas Renajud e Sisbajud.

Alega que a jurisprudência tem admitido a penhora pró-labore dos rendimentos do devedor, com fundamento no artigo 1.026 do Código Civil, quando não localizado outros bens passíveis de penhora, sendo, portanto, de rigor, a penhora sobre o faturamento da empresa em percentual de 30% ou outro valor a ser arbitrado por este juízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido de efeito (ID 207780195).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 211496161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 008.500.572, celebrada entre as partes, no valor financiado de R$ 153.613,71 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 6.065,39(seis mil, sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), com o primeiro vencimento em 06/11/2014 e o último vencimento em 06/10/2017.

A agravada se encontra inadimplente desde a desde a 7ª prestação vencida em 06/05/2015. Devidamente constituída em mora pela instituição agravante, e desde a data de 12/04/2023 com uma inadimplência no valor de R$ 445.516,12 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e doze centavos).

Realizada pesquisa pelo sistema INFOJUD, localizou-se o endereço da empresa: SJA SUPERMERCADOS EIRELI – EPP CNPJ: 20.469.679/0001-70.

Diante das diversas tentativas de citação infrutíferas, a instituição agravante requereu a citação por edital, sendo acolhido o pedido.

Fora requerida a penhora de valores via Sisbajud, restando bloqueado tão somente o valor de R$ 610,20 (ID. 123655759 dos autos principais).

A pesquisa Renajud também restou negativa (ID. 130311615 e 130311617 dos autos principais).

As declarações de imposto de renda 2021, 2022 e 2023 constam: “
NAO CONSTA DECLARACAO ENTREGUE PARA NI E EXERCICIO INFORMADOS
”

Desse modo, o agravante requereu: “
a penhora sobre o faturamento da empresa executada SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.469.679/0001-70, conforme os termos do inciso X do artigo 835 do CPC/15. Não obstante, o CPC prevê a necessidade de nomeação de um administrador-depositário, assim, a fim de viabilizar a efetividade da penhora sobre o faturamento da empresa, requer a nomeação do sócio-administrador a Sra. SAYURI JULIANA AIHARA - CPF: 072.975.426-01, que dispõe, notoriamente, de conhecimento a respeito da gestão financeira da atividade que administra, bem como, depositar em juízo as quantias penhoradas e apresentar os balancetes mensais, por ser medida menos onerosa ao devedor e mais efetiva aos autos.”

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Como é sabido, de um lado, a execução deve atender ao interesse do credor na satisfação do seu crédito (art. 797 do CPC) e, de outro, deve enquadrar os meios menos gravosos ao devedor (art. 805 do mesmo diploma legal). Ressalte-se,
“é em nome dos valores humanos e éticos alojados à base do sistema executivo que a lei busca o adequado equilíbrio entre os interesses das partes em conflito, para que a execução seja tão eficiente quanto possível, com o menor sacrifício possível ao patrimônio do devedor”

(Cândido Rangel Dinamarco, “Execução civil”, 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 307).

No caso, cumpre ao juiz interpretar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805 do CPC) em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva.

O art. 805 e seu parágrafo único estabelecem que:

“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Referido dispositivo trata do princípio da menor onerosidade estabelecendo que os atos executivos devem ser menos gravosos ao executado. Todavia, deve ser aplicado tendo também em conta o princípio da máxima utilidade da execução, realizando-se tal equilíbrio com o princípio da proporcionalidade.

A propósito, estabeleceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.417.531-SP, 3ª Turma, j. 10/06/2014, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, que:

“Qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma dívida não paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser convertido em uma panacéia, que leve a uma ideia de proteção absoluta do inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC [hoje art. 805 do CPC/15] destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais viável mostre-se clara”.

Com efeito, o novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.”

Destarte, verifica-se que a penhora do faturamento é medida excepcional, que inclusive está sujeita à inexistência de outros bens passíveis de execução.

Compulsando o caderno processual verifica-se que já foram realizadas várias tentativas para localização de bens penhoráveis da agravada, dentre elas busca de seus ativos financeiros via BACENJUD, RENAJUD e documentos fiscais obtidos via sistema INFOJUD, sendo que todas estas diligências para pesquisa de bens penhoráveis restaram infrutíferas.

Assim, restando fracassadas as tentativas anteriores para a satisfação da dívida, afigura-se razoável a penhora do faturamento.

Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil e, estar atento aos princípios da função social e da preservação da empresa.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PERCENTUAL FIXADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não localizados bens do devedor suficientes para saldar o débito, mostra-se possível direcionar a penhora para o faturamento da empresa. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem quanto ao esgotamento dos meios de localização de bens do executado exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A revisão do julgado quanto à impossibilidade de a empresa executada arcar com a penhora no percentual de 10% do seu faturamento mensal importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.017.879/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022.)

Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja autorizada em 10% (dez por cento) sobre o faturamento da agravada, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa agravada SJA SUPERMERCADOS EIRELI – EPP CNPJ: 20.469.679/0001-70, no patamar de 10% (dez por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024